Tribunal: STF
Processo: ARE 925652
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA. LEI 9.960/2000. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PORTARIA



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a Lei 9.960/2000, que autoriza a Suframa a instituir taxas por meio de portaria, contraria o princípio da legalidade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.